Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705280-54.2019.8.07.0007 RECORRENTE: AFRANIO GOMES DE VASCONCELOS RECORRIDO: ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA DESPACHO Retornem os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 22546073. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010